Tribunal: TCU
Processo: 005.628/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, da revisão de ofício de atos de concessão de aposentadoria cujo registro tácito foi reconhecido por este Tribunal via Acórdão 764/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos, considerando a ausência de irregularidade a justificar a revisão de ofício dos atos de concessão inicial de aposentadoria a Eduardo de Souza Borges (ato no 11416/2018, peça 3), Emanuel Miron da Cruz Martins (ato no 18420/2018, peça 4) e Marcelo Varella Cavalcanti (ato no 18436/2018, peça 5).